Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-68.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-68.2024.8.14.0124

APELANTE: MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800628-68.2024.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA 28.880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25.054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18.555

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

PASEP.

AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS, DESFALQUES OU DIVERGÊNCIA NOS VALORES INFORMADOS PELO AGENTE OPERADOR. MICROFICHAS E EXTRATOS OFICIAIS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S. A., ante a alegação de supressão de valores em conta vinculada ao PASEP; aplicação dos índices de conversão monetária; e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausência de requerimento de prova pericial contábil, não obstante a intimação para indicação de meios probatórios, fragiliza o pedido de revisão dos valores;

4. A documentação oficial acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética e não corroborada por prova pericial. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A inexistência de prova do dano material ou de qualquer ato que importe constrangimento ou violação de direito de personalidade descaracteriza a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova mínima acerca de depósitos não creditados, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do Banco do Brasil quanto às quantias pleiteadas. 2. Planilha unilateral apresentada pela parte autora não tem força probatória suficiente para infirmar microfichas e extratos oficiais; na falta de perícia contábil, não há como acolher o pedido de diferenças. 3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO contra a decisão monocrática (Id. 29418683) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 29655925), a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., ante a supressão de valores de sua conta vinculada ao PASEP e aplicação dos índices de conversão monetária; e a configuração do dever de indenizar, requerendo de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

Contrarrazões apresentadas (Id. 302110828).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço quanto à gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP e a incidência de indenização por dano moral.

No caso, embora o agravante sustente a ocorrência de falha na gestão dos valores depositados em sua conta corrente, as planilhas apresentadas não possuem força probatória suficiente para legitimar a ocorrência de dano indenizável.

Competia à agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus não cumprido, sobretudo porque, apesar de intimada para especificar provas, deixou de requerer a produção de perícia contábil.

Sobre o tema, restou definido no julgamento do Tem 1300/STJ: “
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
.” (Grifei)

Não há também que se falar em indenização por danos morais, pois inexistente demonstração de conduta ilícita ou falha do serviço que configure violação a direitos da personalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026